Tribunal: STF
Processo: MI 627
Classe: MI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-05
Data de publicação: 2002-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO.
 POLÍCIA
FERROVIÁRIA FEDERAL. ART. 144, § 3º DA CF. ILEGITIMIDADE ATIVA.
PRECEDENTE: MI n.º 545, REL. MIN. ILMAR GALVÃO.
                  Repisa o embargante questão já apreciada por este
 Supremo Tribunal
por mais de uma vez. Além do presente acórdão embargado, julgou o
Plenário desta Corte, no mesmo sentido, o MI nº 545, Rel. Min.
Ilmar Galvão, D.J. 02.08.02, no qual fixou-se o entendimento de que
a previsão constitucional de uma Polícia Ferroviária Federal, por
si só, não legitima a exigência, por parte dos impetrantes, de
investidura nos cargos referentes a uma carreira que ainda não foi
sequer estruturada.
                  Embargos rejeitados por inexistir omissão ou
 contradição a ser
suprida além do cunho infringente de que se revestem.